Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702078-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 45581260 e seguintes. 2. Nada a prover, uma vez que eventual modificação no cenário fático-jurídico deve ser comunicada na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 3. É preciso rememorar o caráter vinculante e a cognição limitada do agravo de instrumento, cujo julgamento se restringe ao que efetivamente foi analisado pela decisão recorrida. 4. Mantenha-se na 10a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44641184) que já está em andamento. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO